Tribunal: TJSP
Processo: 1500582-79.2018.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico ilícito de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Desclassificação para o tipo do artigo 28 da Lei no 11.343/2006. Impossibilidade. Condenação mantida. Impossibilidade da aplicação do redutor do artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas. Dedicação à atividade criminosa. Ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Ações penais em curso podem afastar a benesse

Ementa:

APELAÇÃO. Tráfico ilícito de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Desclassificação para o tipo do artigo 28 da Lei no 11.343/2006. Impossibilidade. Condenação mantida. Impossibilidade da aplicação do redutor do artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas. Dedicação à atividade criminosa. Ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Ações penais em curso podem afastar a benesse prevista na Lei Antidrogas, porquanto são elementos aptos a atestar que o réu se dedica-se à atividade criminosa. Precedentes do C. STJ. Regime abrandado para o semiaberto. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Recurso parcialmente provido.